Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir o valor pago, além de danos morais. 1.1. Em suas razões, a Curadoria de Ausentes pede a reforma da sentença, por negativa geral, sustentando a inexistência de relação jurídica e ausência de prova do inadimplemento do requerido, pretendendo, ao final, a redução dos danos morais pela metade.
2. Na hipótese dos autos, o autor alegou ter firmado contrato verbal com o requerido o qual assumiu a obrigação de efetuar a compensação de débitos da empresa com créditos tributários que teria junto a Receita Federal, auferindo pelos serviços 50% do valor compensado, contudo os serviços não teriam sido prestados. 2.1. De fato, em que pese a ausência de contrato escrito, os diversos e-mails trocados entre as partes, assim como a própria declaração do apelante esclarecendo a execução do serviço, constituem prova suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica firmada entre as partes. 2.2. Acresce notar que os comprovantes de depósitos realizados em favor do apelante dão conta que o autor efetivamente realizou o pagamento pelos serviços contratados, sendo também inconteste a inexecução por parte do apelado, resultando em cobrança judicial dos tributos, devendo os valores recebidos serem restituídos.
3. Assim, correta a sentença que, considerando que o negócio entre as partes não envolvia obrigação de meio, mas simples compensação tributária, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido à devolução dos valores indevidamente recebidos a título de contraprestação dos serviços, os quais não foram executados.
4. No que se refere aos danos morais, somente cabe a alteração da quantia fixada na origem quando o montante se revela irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em análise. 4.1. Na espécie, além de não realizar a compensação dos débitos tributários da empresa, procedendo tão somente o parcelamento da dívida, atuou o requerido de forma temerária, deixando de prestar esclarecimentos quando solicitado e apresentando informações equivocadas, declarando inclusive números aleatórios de processos visando evitar o cumprimento da obrigação tributária. 4.2. Destarte, considerando as peculiaridades do caso em análise, na qual resultou no encerramento das atividades da empresa e à grave inadimplência fiscal, não prospera a pretensão de redução do montante arbitrado na origem, visto que o valor fixado em (R$ 50.000,00) atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso não provido.